Tribunal: TJDFT
Processo: 0731440-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. ACORDO HOMOLOGADO. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REGULARIDADE DO AJUSTE. MATÉRIA TRATADA EM AGRAVO ANTERIOR. PRECLUSÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, porquanto manifestamente inadmissível, em razão da preclusão. 1.1. Nas razões do recurso, o recorrente pede que o agravo de instrumento seja conhecido e provido o pedido de suspensão do processo. Em suas razões, alega que o presente agravo de instrumento não pretendeu reiterar pretensão deduzida em agravo anterior, pois o seu objeto visa apenas à suspensão da ação até o julgamento de agravo de instrumento anteriormente interposto.

2. Em que pese o agravante alegar que a matéria tratada no primeiro agravo seria distinta deste, verifica-se que a pretensão da parte tem por pressuposto o mesmo fundamento, centrado na regularidade do acordo homologado e pedido de suspensão da ação para obstar o levantamento do valor acordado. 2.1. Ou seja, não logrando o agravante desconstituir a validade do acordo em agravo anterior, descabido pretender obstar novamente o curso do processo e o levantamento da quantia objeto do ajuste, porquanto preclusa a matéria de fundo, relacionada à regularidade do acerto subscrito pelas partes e homologado pelo juízo em decisão anterior.

3. Conforme concluiu a decisão agravada, sem lograr êxito em desconstituir o acordo firmado entre as partes, a instituição financeira agravante reitera na origem pedido de suspensão do processo para que, após obtido pronunciamento negativo, se insurge através de novo agravo de instrumento reiterando a mesma pretensão do primeiro agravo, “suspender o curso do processo e o levantamento de valores”, porém “até que seja julgado o agravo anterior”. 3.1. Desta feita, ao provocar nova decisão contrária aos seus interesses para viabilizar novo recurso, ressalta evidente o interesse do agravante em pretender rediscutir questão já apreciada e decidida cujo respeito se operou a preclusão, o que se revela vedado (art. 507 do CPC). 3.2. Nesse descortino, é relevante destacar que o ordenamento jurídico processual é informado pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, também denominado princípio da singularidade ou da unicidade, segundo o qual é vedado o manejo simultâneo, pela mesma parte, de dois recursos contra a mesma decisão.

4. Enfim, o que se observa dos autos é que a parte não logrou êxito no agravo anterior, tendo provocado nova decisão negativa do pedido formulado na origem (suspensão da ação e da liberação de valores) e agora tenta recorrer da referida decisão mais recente para combater os fundamentos da primeira, sobre a qual ocorreu a preclusão consumativa, sendo que o primeiro agravo não foi conhecido por ser intempestivo. 4.1. Dentro deste quadrante, é imperiosa a manutenção do não conhecimento do recurso, diante da manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 507, art. 932, III, e art.1.015 do CPC.

5. Agravo interno improvido.